Tribunal: STF
Processo: ARE 1278588
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO IRREGULAR. INOBSERVÂNCIA DA REGULAMENTAÇÃO VIGENTE: DESERÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Pernambuco:
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO. TAXA SELIC. CONSTITUCIONALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA CDA. NÃO CONFIGURADA. MULTA FISCAL MORATÓRIA FIXADA EM 70% (SETENTA POR CENTO) SOBRE O DÉBITO ORIGINÁRIO. RAZOABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Agravante aduz que a ausência das disposições legais que amparam a cobrança dos juros e da correção, bem como a ausência de indicação da forma de calcular os juros de mora implicam a nulidade da CDA. Alega, outrossim, que a taxa SELIC aplicada é inconstitucional, uma vez que não foi introduzida no sistema jurídico brasileiro por meio de lei complementar. Tendo em vista a denúncia espontânea, afirma que deve ser excluída da responsabilidade tributária. Por fim, afirma que a multa aplicada, no percentual de 70% (setenta por cento) sobre a obrigação principal, tem caráter confiscatório, pois praticamente equivale ao próprio valor do crédito originário (principal). 2. A Taxa SELIC será considerada dentro dos parâmetros da legalidade, desde que a sua utilização seja prevista por legislação estadual e que com ela não seja cumulado qualquer outro índice de correção monetária e juros de mora, uma vez que, além de substituir estes últimos, compensa perdas suportadas pelo Fisco Estadual em decorrência do inadimplemento da obrigação tributária. Tais exigências foram obedecidas in casu. De acordo com pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de execução de dívida fiscal, havendo o inadimplemento por parte do contribuinte, o Estado merece a devida compensação por meio dos juros aplicados. Isso é o que dispõe a Lei n° 9.250/95, na esfera federal, e o Decreto n° 21.887/99, no âmbito estadual, que regulamentou a Lei n° 11.320/95. 3. De acordo com o art. 138, do CTN, a denúncia espontânea do débito somente afasta a incidência da multa moratória se houver o pagamento do montante devido. Súmula n° 360, STJ. 4. Não há qualquer prova que possa afastar a presunção de liquidez e certeza da CDA constante nos autos, motivo pelo qual deve ser considerada regular e legítima. Nela, estão presentes os dispositivos que a fundamentam, bem como a discriminação do imposto cobrado, o período correspondente à cobrança e o valor da dívida em Reais, incluídos os juros de mora e a multa incidente. 5. Quanto ao valor da multa, fixado em 70% (setenta por cento) sobre o débito -base, tem-se que não se pode falar em efeito confiscatório de multa meramente punitiva, que visa evitar o descumprimento da obrigação por parte do contribuinte. Não se comprovou que houve o confisco por parte do Estado de Pernambuco, ou seja, não se restou demonstrada a apropriação estatal de parte ou da totalidade do patrimônio da executada, que lhe impossibilitasse o exercício de suas atividades normais. 6. Recurso de Agravo improvido, para manter a decisão terminativa que negou seguimento ao Apelo” (fls. 29-30, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o inc. IV do art. 150 e o art. 193 da Constituição da República.
    3. Na decisão agravada, adotou-se o seguinte fundamento para a inadmissibilidade do recurso extraordinário:
    “Por deserção, porém, o recurso é incognoscível. É que, nada obstante tenha sido regularmente intimada para integralizar o valor pago a título de porte de remessa e retorno (fI. 455), a parte recorrente juntou aos autos - lastreando-se no Procedimento Judiciário n° 5/STF, de 6 de setembro de 2012- uma Guia de Recolhimento da União - GRU Simples (fis. 461 -462), cometendo novo equívoco no ato de recolhimento do preparo. É que o artigo 5°, Il, ‘a’ da Resolução 527/STF, de 26 de maio de 2014 - vigente ainda hoje, bem como à época da interposição do presente Recurso Extraordinário - dispõe que a quantia a ser quitada sob tal rubrica deverá ser paga ‘mediante Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo 'Cobrança' - Ficha de Compensação, emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal'. Bem por isso, não conheço do recurso” (fl. 255, vol. 2).
    No agravo, a agravante sustenta que, “por um empecilho eminentemente técnico do site do tesouro nacional/STF, uma guia de custas complementares não é gerada, tendo levado a ora Agravante a entrar em contato com este Tribunal e verificar a forma de Recolhimento” (fl. 2, e-doc. 23).
    Argumenta que “o preparo do recurso extraordinário deve ocorrer concomitantemente à sua interposição. Sua não efetivação, conforme os ditames legais, enseja a deserção do recurso, fator este que não restou configurado nos autos, uma vez que, a Guia inicial foi recolhida na modalidade GRU cobrança, porém, a complementar foi emitida via GRU simples conforme orientações desta Corte, face a impossibilidade de emissão pela via inicialmente mencionada” (fl. 8, vol. 3).
    Pede “seja conhecido o presente Recurso, pugnando pela intimação do Agravado para oferecimento das contrarrazões e, após, o provimento do presente Recurso para os fins de reconhecer o error in iudicando, e dar provimento ao mesmo de modo a determinar a imediata remessa do Recurso Extraordinário que teve seguimento negado pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, reconhecendo a pertinência do recolhimento do Porte de remessa e retorno dos autos, inexistindo deserção face a complementação, vez que impossível a emissão de custas complementares na modalidade GRU cobrança, priorizando-se os comandos emanados pela Excelsa Corte, notadamente no que pertine ao Procedimento Judiciário nº 5/2014” (fl. 9, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    6. Este Supremo Tribunal assentou que a comprovação do preparo há de se dar no momento da interposição do recurso extraordinário, nos termos da exigência prevista no art. 59 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no caput do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso.
    Este Supremo Tribunal também concluiu que “a irregularidade do preparo só implicará deserção se o recorrente, intimado a complementar o valor, não o fizer no prazo legal, o que ocorreu no caso dos autos, nos termos da norma do art. 511, § 2º, do CPC de 1973 (correspondente ao art. 1.007, § 2º, do CPC de 2015)” (ARE n. 1.238.064-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.3.2020).
    Cumpre ressaltar que, embora a agravante tenha realizado a complementação do preparo, essa ocorreu de forma irregular. O recolhimento do preparo em desacordo com a regulamentação vigente configura deserção do recurso interposto. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESERTO. DEVER DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 59 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 804.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.5.2014). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PORTE DE REMESSA E RETORNO. RECOLHIMENTO IRREGULAR. DESERÇÃO. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que compete à parte recorrente o ônus de comprovar o efetivo recolhimento do preparo em conformidade com os ditames legais, o que deve ocorrer no momento da interposição . Não há como afastar a deserção do recurso extraordinário sob exame, cujo preparo foi recolhido mediante Guia de Recolhimento da União GRU, em desacordo com a Resolução nº 352/2008-STF, vigente ao tempo do recolhimento. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 707.959-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.4.2014). 
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 431/2010- STF, VIGENTE À ÉPOCA DA OPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I A jurisprudência desta Corte está pacificada no sentido de que o preparo dos embargos de divergência deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção. II O recolhimento das custas em desacordo com a Resolução 431/2010-STF, vigente à época da oposição dos embargos de divergência, equivale à ausência de preparo. III Embargos de declaração convertidos em agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 551.660-AgR-EDv-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 30.5.2012). 
    7. A apreciação do pleito recursal quanto à existência de justo impedimento para o recolhimento do preparo nos moldes da regulamentação vigente exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, a atrair a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a comprovação do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à ausência de justo impedimento para o recolhimento do preparo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 725.745-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2013).
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESERÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 878.978-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.9.2015).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora